Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RECOLHIMENTO. DEPÓSITO. DETRAN/DF. DÍVIDA. LICENCIAMENTO. DIÁRIAS. CULPA DA PROPRIETÁRIA. EMBARGANTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EMBARGANTE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de comprovação dos requisitos da distribuição de demanda que leve à insolvência do devedor, da averbação no registro do bem ou da má-fé do terceiro adquirente, impede o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC/15 e da Súmula 375do c. STJ.
2. A apreensão e recolhimento do veículo ao depósito do Detran/DF, por dívida de licenciamento, e não em virtude da decisão que determinou a restrição de circulação do bem, não exonera a proprietária do veículo, Autora/Embargante, do dever de pagar as despesas decorrentes da custódia do bem.
3. Vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.
4. Apelação da Autora/Embargante conhecida e não provida. Recurso Adesivo da Ré/Embargada conhecido e parcialmente provido.